Tribunal: STF
Processo: ARE 1388030
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA DO RESIDENCIAL BACANGA. MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS. DIREITO À MORADIA. CONTROLE JURISDICIONAL DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO IMPROVIDO. 



    1. Incumbe aos Municípios a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, conforme dispõe o artigo 23 , incisos VI , VII e IX , da Constituição Federal. Ademais, dispõe o artigo 30, inciso VIII, do mesmo diploma legal, que a modificação ou a criação de áreas urbanas é, por natureza, uma função pública, atribuída, essencialmente, aos Municípios. 



    2. A regularização fundiária se revela imprescindível à tutela da saúde pública e do meio ambiente, interesses diretamente atrelados à preservação da dignidade da pessoa humana, de modo que compete ao ente público municipal respeitar a ordem jurídica, implementando as medidas necessárias para garantir a preservação do ambiente protegido no presente feito. 



    3. Constitui dever do Poder Público a prestação de serviços suficientes a fim de implementar condições mínimas de moradia à população carente, que se encontra em condições habitacionais incompatíveis com as exigências do princípio constitucional da Dignidade de Pessoa Humana. Inteligência do artigo 1º , III , e art. 6º da Constituição Federal. 



    4. Legítima a atuação do Poder Judiciário quando verificada ação ou omissão do Poder Público que viole direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. 



    5. Apelo CONHECIDO e IMPROVIDO” (e-doc. 4, p. 25-26)



     



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Maranhão aponta violados os arts. 2º e 167, incs. I e II, da Constituição da República. Discorre sobre a inobservância dos princípios da separação dos Poderes e da reserva do possível. Entende incabível a intervenção determinada, afirmando ser vedada a realização de despesa que exceda os créditos orçamentários ou adicionais.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Entendo que, na espécie, a comprovação da necessidade da prestação objeto do pedido deve ser feita perante a instância ordinária. Divergir do entendimento do Tribunal de origem dependeria da análise do quadro fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice no verbete nº 279 da Súmula do STF. 



    4. No particular, transcrevo os seguintes fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “Conforme revela a prova dos autos, especialmente a inspeção judicial realizada na área objeto desta lide (fl. 619), a ocupação de consolidou de forma irreversível.



    No auto de inspeção, há uma “nítida divisão de paisagem no terreno, sendo uma parte ocupada e outra extensa área verde, onde se encontra a torre de transmissão da Rádio e TV Difusora do Maranhão”. Verificou-se, ainda, que a maioria das habitações são construídas em alvenarias, com existência de instalações elétricas, instituições religiosas e muitas obras em andamento.” (Sentença — e-doc. 3, p.5)



    “ A construção do conteúdo e da eficácia jurídica do mencionado direito exige a observância atenta e responsável das limitações orçamentárias e financeiras do Poder Público, assim como do programa administrativo adotado pela gestão pública, desde que pautada por legítima discricionariedade.



    (...)



    Não se pode permitir que o Poder Público chancele uma ocupação da qual possui conhecimento há anos sem que adote providencias necessárias à regularização fundiária e urbanística, ou mesmo a remoção das pessoas para outra área, caso parte da ocupação tenha se dado de forma irregular e/ou represente algum risco de qualquer natureza.



    Na forma do art. 30, VIII, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 30 - Compete aos Municípios:



    (...)



    VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 



    Evidente que compete ao Município de São Luís/MA a garantia da regularidade no uso e na ocupação do solo, de forma a respeitar ao mesmo tempo os padrões urbanísticos e o bem-estar da população, dispondo de poder e meios para exercer a fiscalização.



    (...)  



    Ademais, a Lei Federal nº 13.465/2017 atribui ao Município a competência para instaurar o processo administrativo de regularização fundiária de interesse social, denominada REURB-S, assim como prevê a possibilidade de qualquer morador do núcleo urbano informal e do Ministério Público requerer a devida regularização, com fulcro em seu art. 14, in verbis:



    Art. 14 - Poderão requerer a REURB:



    (...)



    II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana;



    III - os proprietários de imóveis ou de terrenos loteadores ou incorporadores;  



    De tudo isso não restam dúvidas quanto à necessidade do ente municipal à proceder à regularização fundiária urbana do RESIDENCIAL BACANGA, pelo que entendo que não merece a reforma da sentença de base quanto ao ponto.



    No mais, não se há de falar em invasão do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo, quando verificada omissão de preceito constitucional, conforma pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive Superiores. 



    (...) 



    Embora não se ignore a crise financeira enfrentada pelos Municípios, não parece se tratar de tarefa excessivamente onerosa a regularização fundiária ora pretendida, até porque o residencial já encontra ali estabelecido há um certo tempo, tendo havido tempo mais do que suficiente para que a Administração Pública Municipal pudesse se planejar, tanto no aspecto técnico, quanto no aspecto orçamentário, para levar a cabo as formalidades e trabalhos necessários.



    Em relação a este argumento, também merece ser lembrado que a distribuição de recursos públicos priorizará o atendimento das necessidades sociais, nos termos da política estadual de habitação.



    Com efeito, me parece razoável a concessão de prazo de 03 (três) anos para a realização dos trabalhos necessários, sob pena de multa, até porque a municipalidade tempo mais do que suficiente para realizar todos os estudos e planejamentos necessários, não estando sendo pego de surpresa neste momento.



    Ademais, para mostrar a incorreção do prazo fixado, deveria ao menos ter apresentado alguma estimativa de tempo razoável acerca do tempo necessário à realização das obras, o que deixou de fazer. De todo modo, evidentemente que fatores supervenientes, de força maior ou também casos fortuitos poderão ser levados ao conhecimento do juiz responsável pela execução para análise de eventual dilação do prazo, desde que, reitero, devidamente justificado.” (e-doc. 4, p. 29-33).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Inexistindo fixação de honorários advocatícios na origem, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator